Tribunal: TJES
Processo: 5003316-84.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003316-84.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: L. G. S.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marataízes para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que houve resistência processual por parte do ente municipal, o que justificaria a verba honorária com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão enfrentou de forma expressa a matéria, fundamentando que a ausência de pretensão resistida na esfera administrativa e a falta de impugnação ao mérito em juízo afastam a condenação em honorários. 5. O requerimento municipal de observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal não caracteriza oposição direta ao direito postulado, mas busca o ordenamento administrativo do cumprimento da medida. 6. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de resistência ao mérito da demanda e de oposição administrativa prévia afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida de forma clara e coerente, inexistindo vício de omissão quando o tribunal adota tese jurídica contrária ao interesse da parte.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
L. G. S.
em face do acórdão (
id. 16675182
) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Na ocasião, assentou-se que o ente municipal não deu causa à instauração do processo, tampouco apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se, em contestação, a requerer a observância do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões dos aclaratórios (
id. 16841494
), sustenta a parte embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que teria havido resistência processual por parte do Município.

Contrarrazões apresentadas no
id. 17172446
, pugnando-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003316-84.2024.8.08.0069

EMBARGANTE: L. G. S.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à alegada omissão no acórdão embargado quanto à caracterização da resistência processual do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, o que justificaria, na perspectiva da parte embargante, a manutenção dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a utilização desta via para o reexame do mérito da causa quando ausentes os vícios formais autorizadores.

No caso vertente,
o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e coerente a matéria suscitada
, consignando que a inexistência de pretensão resistida na esfera administrativa e a ausência de impugnação ao mérito em sede judicial afastam a condenação em honorários.
O julgado foi claro ao interpretar que o pedido municipal de observância ao Tema 793/STF não constitui oposição direta ao direito à saúde da paciente
.

Ademais, cumpre esclarecer o
distinguishing
em relação ao precedente desta Relatoria citado pela embargante (5013066-67.2023.8.08.0030). Naquele processo, a condenação em honorários pautou-se em resistência efetiva, manifestada pela arguição de falta de interesse processual e impugnação ao valor da causa. Diferentemente, nos presentes autos, o Município optou expressamente por não oferecer resistência ao mérito, ratificando a solidariedade dos entes e pleiteando apenas o ordenamento administrativo do cumprimento da medida.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, mas tão somente o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

A tentativa de rediscutir os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão é incabível na via estreita dos aclaratórios, que não se prestam como sucedâneo recursal para reforma do julgado por mera divergência interpretativa.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.